Tribunal: TJDFT
Processo: 0720507-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA INFOJUD. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PENHORABILIDADE. ADMISSIBILIDADE.
1. É admissível a penhora da restituição de imposto de renda se assegurada a dignidade do devedor e de sua família, mitigando a tese de interpretação restritiva do disposto no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
2. Recurso provido.